Tribunal: TJES
Processo: 5019326-22.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019326-22.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: FABRICIO MOREIRA RAMOS DA SILVA

IMPETRADO: Juiz de Direito da 3 Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÕES JUDICIALIZADAS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SÚMULA 267 DO STF.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. O Mandado de Segurança Criminal, não é a via adequada para discussão pretendida pelo agravante, uma vez que a matéria envolvendo o incidente de insanidade mental é objeto do recurso em sentido estrito, e a questão envolvendo a intimação das testemunhas e a expedição de ofício para META, foram aviadas através de Habeas Corpus, portanto, já estão judicializadas através de outros instrumentos, tratando-se de mero reiteração, de modo que é inviável o conhecimento do writ, em razão do princípio da unirrecorribilidade, que busca evitar pronunciamentos conflitantes acerca de um mesmo fato, além de ser vedada a sua utilização, como sucedâneo recursal, a teor da Súmula 267, do STF, o que justifica a manutenção da decisão monocrática.

2. Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019326-22.2024.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: FABRICIO MOREIRA RAMOS DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Advogado do(a) IMPETRANTE: FABRICIO MOREIRA RAMOS DA SILVA - ES17003-A

VOTO

Trata-se de Agravo Interno em Mandado de Segurança interposto por
FABRICIO MOREIRA RAMOS DA SILVA
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática (id. 11799390), que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC c/c art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 e, via de consequência, denegou a segurança, na forma do art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, declarando extinto o feito,

com fulcro no art. 485, inc. I, do CPC c/c art. 3º, do CPP, em razão do princípio da unirrecorribilidade, que busca evitar pronunciamentos conflitantes acerca de um mesmo fato, além de ser vedada a sua utilização, como sucedâneo recursal, a teor da Súmula 267, do STF.

Em razões (id 11810540) o agravante aponta o cabimento do mandado de segurança, embora reprisa os mesmos argumentos discorridos na sua inicial, requerendo, ao final, o provimento do agravo interno.

Contudo, não vejo motivos para alterar a decisão monocrática.

Isto porque, no caso, entendo que o Mandado de Segurança Criminal, não é a via adequada para discussão pretendida pelo agravante, uma vez que a matéria envolvendo o incidente de insanidade mental é objeto do recurso em sentido estrito nº 5013112-79.2024.8.08.0011, e a questão envolvendo a intimação das testemunhas e a expedição de ofício para META, foram aviadas no HC nº 5017732-70.2024.8.08.0000.

Vale dizer, as questões abordadas na ação mandamental, já estão judicializadas através de outros instrumentos, tratando-se de mero reiteração, de modo que é inviável o conhecimento do writ, em razão do princípio da unirrecorribilidade, que busca evitar pronunciamentos conflitantes acerca de um mesmo fato, além de ser vedada a sua utilização, como sucedâneo recursal, a teor da Súmula 267, do STF, o que justifica a manutenção da decisão monocrática.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do TJMG:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
- REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- PRINCIPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO.

- Quando as alegações tecidas pela defesa já foram debatidas e decididas por este Tribunal no bojo de habeas corpus, inviável o conhecimento da impetração. - Deve ser observado o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a fim de evitar pronunciamentos conflitantes acerca de um mesmo fato.

(TJMG - Mandado de Segurança - Cr 1.0000.20.494145-4/000, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/02/2021, publicação da súmula em 10/02/2021)

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial (id 11954336),
CONHEÇO DO
AGRAVO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)